Tribunal: CARF
Processo: 10880.932030/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932030/2013-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.990 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
LFG BUSINESS, EDIÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932030/2013-03
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
LFG BUSINESS, EDIÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. recorre a este
Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 4a Turma da DRJ/REC que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e bem reproduzir os fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida a seguir:
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) por intermédio da
qual o contribuinte compensou estimativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(SLL), referente a junho de 2010, com suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior de estimativa de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente a
dezembro de 2008, no montante de R$ 29.946,50 na data de transmissão, decorrente de
Darf de R$ 228.486,52, com código de receita 2362, arrecadado em 30/01/2009.
Consoante declarado, restou um resíduo não utilizado do crédito no valor de R$ 40,95.
2. Como resultado da análise foi proferido o despacho decisório que decidiu não
reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a compensação
declarada, haja vista que o valor recolhido foi integralmente alocado a débito de mesmo
tributo e período de apuração confessado pelo contribuinte, sendo o crédito inexistente.
3. Cientificado por via postal em 12/08/2013 conforme fl. 155, em 29/08/2013 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 2 a 6, instruída com os
documentos às fls. 7 a 146, onde argumenta, em síntese, que: (i) apurou e recolheu
indevidamente o montante de R$ 228.486,52 a título de IRPJ referente a dezembro de
2008, e informou tal estimativa na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF); (ii) após, verificou erro na apuração da base de cálculo, ensejando
uma redução da estimativa para R$ 198.540,02, conforme Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ); (iii) o equívoco foi o de demonstrar na
DCTF débito indevido de IRPJ, o que ocasionou a rejeição da compensação; e (iv)
protesta por provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito,
notadamente a juntada de novos documentos.
Ao tratar da questão a DRJ/REC julgou improcedente o pleito por entender, em
suma, que:
6. Na espécie, o contribuinte apresentou dez DCTFs relativas ao 2o semestre de 2008
conforme listagem abaixo copiada obtida junto ao sistema DCTF, sendo uma original e
nove retificadoras, todas anteriores à data da ciência do despacho decisório. Na última
DCTF retificadora o contribuinte confessou débito de R$ 228.486,52, vinculando a este
o Darf objeto da Dcomp, o qual foi integralmente utilizado na sua quitação. Esta foi a
motivação do decisão proferida, a qual, nesse contexto, é acertada.
[...]
7. O contribuinte argumenta que verificou erro na base de cálculo do tributo, sendo a
apuração correta a indicada na DIPJ, que determinou um IRPJ estimado de
R$ 198.540,02.
8. Não obstante o contribuinte não ter retificado a informação prestada na 9a DCTF
retificadora, ativa quando do despacho decisório, o §3o do art. 9o da IN RFB no 1.599,
de 2015 (atualmente vigente), autoriza a retificação de ofício da DCTF atendidas as
seguintes condições: (i) prova inequívoca de erro de fato no preenchimento da
declaração, e (ii) que esta retificação ocorra enquanto não extinto o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário correspondente à declaração:
[...]
11. Cabe destacar que a comprovação do erro de preenchimento da 9a DCTF
retificadora é ônus do contribuinte, em cumprimento ao disposto no art. 16, inciso III,
do Decreto no 70.235, de 1972, com redação da Lei no 8.748, de 1993 (aplicável ao
contencioso decorrente de manifestação de inconformidade contra não homologação de
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.990 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932030/2013-03

compensação em virtude do disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996, incluído
pela Lei no 10.833, de 2003), que exige a instrução da contestação com as provas
documentais das alegações apresentadas.
12. Na espécie, como visto, a única prova carreada aos autos para comprovar o erro de
preenchimento da 9a DCTF retificadora foi a cópia da DIPJ.
[...]
14. Para provar que a 9a DCTF retificadora foi preenchida com erro e, por conseguinte,
que a apuração contida na DIPJ representa a realidade fiscal do contribuinte, é
necessário que ele traga aos autos provas documentais, tais como os livros contábeis e
fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de forma a permitir
ao julgador administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ corresponde ao
registrado na escrituração. Tal medida não foi adotada.
A improcedência se deu, portanto, por ausência de prova apresentada pelo
contribuinte capaz de lhe confirmar a ocorrência do erro de fato, especificando a decisão
recorrida que deveriam ser apresentados livros contábeis e fiscais.
Irresignado, o contribuinte apresentou sucinto Recurso Voluntário repisando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade e colacionando documentação que
entende lhe confirmar a existência do crédito (e-fls. 264 e ss).
Por fim, requer a retificação do acórdão recorrido para que seja reconhecido seu
direito creditório, homologando-se a DCOMP transmitida.

É o relatório.

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.990 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.932030/2013-03

Voto

Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais para sua admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
A controvérsia resta delimitada a respeito da existência dos elementos de liquidez
e certeza do crédito pleiteado.
Quando da análise por parte da DRJ/REC, não havia sido colacionado aos autos
conjunto probatório suficiente para assegurar a existência do direito creditório pretendido pelo
recorrente e, por essa razão, o colegiado de primeira instância julgou improcedente o pleito do
contribuinte.
Em sede recursal, entretanto, conforme relatado, o recorrente apresentou
documentação de fls. 264 a 282, dentre elas o Registro de Apuração do Lucro Real, que entende
lhe assegurarem o direito creditório pleiteado.
Nesse contexto, recebo a documentação acostada em sede recursal para que em
busca da efetividade do princípio da verdade material, seja analisada pela autoridade fiscal a fim
de confirmar a existência do direito creditório.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a DRF de
origem tome conhecimento da documentação acostadas às e-fls. 264/282, devendo confrontá-la
com a análise do direito creditório pleiteado na DCOMP em apreço, bem como, com a DCTF
retificadora.
Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o recorrente será
intimado, assegurando-lhe o prazo de trinta dias para manifestação, na forma do artigo 35, do
Decreto no 7.574/2011.
Decorrido o prazo regulamentar, com ou sem manifestação do recorrente, deverá
o processo ser devolvido ao CARF, para prosseguir o julgamento.

Lucas Esteves Borges
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital